Tribunal: CARF
Processo: 15504.730995/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730995/2012-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.545 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASTELO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um fundamento jurídico autônomo
constante do acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730995/2012-85
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.545 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.730995/2012-85

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-005.603 (fls. 1.281/1.297), o qual deu parcial
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PERMUTA DE IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
A permuta de imóveis sem torna não importa em acréscimo patrimonial, nos termos do
art. 43 do CTN, independentemente do regime de tributação. Precedentes da CSRF.
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
DA
RECEITA
FEDERAL.
EFEITOS
PROSPECTIVOS.
Não podem retroagir em prejuízo do contribuinte as mudanças de entendimento da
Receita quanto à tributação das operações de permuta, sob pena de lesar a proteção da
confiança, aspecto subjetivo da segurança jurídica.
INCORPORADORA. VALORES RECEBIDOS DE CLIENTES. REEMBOLSO DE
SERVIÇOS CONTRATADOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECEITA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não tendo sido comprovado que os valores recebidos de clientes se referem a mero
reembolso por serviços do interesse destes, contratados a terceiros e pagos pela
Incorporadora, deve ser mantida a tributação como receita de prestação de serviços.
AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE DIREITO DE CONSTRUIR POSTERIOR AO
CONTRATO DE PERMUTA.
Não comprovado que os valores recebidos se tratam de reembolso, correta a sua
tributação como renda própria.

No seu recurso especial, a PGFN sustenta que:
Insurge-se a Fazenda Nacional contra o acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF. O Colegiado decidiu, por maioria
de votos que a permuta de imóveis sem torna não importa em acréscimo patrimonial,
nos termos do art. 43 do CTN, independentemente do regime de tributação. É a ementa
da decisão recorrida:
(...)
Entretanto, data vênia, essa não é a melhor interpretação a ser conferida ao caso, razão
pela qual o acórdão recorrido merece reforma.
(...)
No presente caso, há nítida divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão ora
adotado como paradigma proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (Acórdão no 9101-004.364), que ora se transcreve. Confira-se:
(...)
O acórdão recorrido firmou o entendimento de que para “fins do disposto no artigo do
224 do RIR/99, as pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, tributadas
com base no lucro presumido deverão considerar como receita bruta o montante
recebido, a qualquer título, relativo às unidades imobiliárias vendidas. (...) A sistemática
do lucro presumido tem como base uma presunção de lucro, calculada pela aplicação de
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.545 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.730995/2012-85

um percentual sobre a receita. Assim, deve-se entender que a receita bruta a ser
considerada para fins de tributação com base no lucro presumido é a soma do preço do
imóvel recebido a qualquer título”, equiparando e a permuta à alienação conforme o
disposto no artigo 533, Código Civil.
Em sentido diametralmente oposto o acórdão recorrido considerou que operação de
permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada
pelo IRPJ com base no lucro presumido não gera receita tributável pelo IRPJ e CSLL.
Pelo exposto, afiguram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial segundo as disposições do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

O Apelo foi admitido nos seguintes termos:
O cotejo entre os julgados indica a ocorrência de divergência interpretativa entre
Colegiados do CARF. No acórdão paradigma, conforme transcrição supra, decidiu-se
que a permuta de imóveis quando a Contribuinte é tributada pelo lucro presumido
equivale, para fins de apuração do lucro trimestral, a uma operação de compra e venda,
razão pela qual o valor do imóvel recebido deve ser considerado receita e adicionado à
base de cálculo do IRPJ. Já o recorrido, conforme assentado, considerou inadequada a
comparação da operação de permuta com a compra e venda e decidiu que em razão de
não ter ocorrido acréscimo patrimonial, dada a permuta sem torna, não há valor a ser
tributado, ainda que a Contribuinte apure o lucro presumido. Para situações fáticas
similares, decisões divergentes, caracterizando o dissídio interpretativo entre Colegiados
do CARF, razão pela qual deve sobre ele se manifestar a CSRF.
Pelo exposto, considero demonstrado o dissídio jurisprudencial entre Colegiados do
CARF e opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.

Chamada a se manifestar, a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais pressupostos de conhecimento.
De acordo com o voto condutor do acórdão ora recorrido:
(...)
Com razão a recorrente quando menciona que o acórdão recorrido é recheado de
impropriedades, sendo a primeira delas a inadequada comparação da permuta com
compra e venda sem considerar as normas que efetivamente devem incidir no caso
concreto, mormente o art. 43 do CTN. Assim, incabível no âmbito tributário equiparar
permuta à compra e venda.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.545 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.730995/2012-85

Sobre esse tópico, vale transcrever julgado relativo a recurso especial em que o
Conselheiro Caio César Nader Quintella delineou em seu voto vencedor de forma clara
e precisa, os contornos da presente controvérsia:
(...)
Com efeito, no âmbito tributário, o que se deve analisar em relação a estes dois
institutos de direito civil, é se a permuta representa acréscimo patrimonial, o que não se
altera em razão do regime de tributação a que se submete o contribuinte. Não tendo
havido acréscimo patrimonial e disponibilidade econômica na troca de bens equivalente,
inexiste o fato tributável pelo IRPJ.
Exatamente neste sentido também já decidiu o STJ, como se vê:
(...)
Ademais, absurda a colocação do julgador de piso no sentido de que as mudanças de
entendimento da RFB retroagiriam para afetar operações realizada à luz do anterior.
Defendeu o julgador, no ponto, que bastaria a recorrente retificar sua DIPJ para se
adequar ao novo entendimento da RFB quanto ao ponto.
Além de completamente atécnico, esse argumento beira à má-fé, porque do julgador de
piso, representante da Administração Pública Tributária, se espera um agir com lisura e
consentâneo com as normas vigentes em um Estado democrático de Direito.
Acolher este argumento importaria em flagrante violação à proteção da confiança do
contribuinte, aspecto subjetivo da segurança jurídica, pilar constitucional do Estado.
No que toca à relação entre mudança administrativa e proteção da confiança, Hartmut
Maurer menciona que no âmbito do direito público, esse princípio diz com a proteção
da confiança que o cidadão deposita na existência e manutenção de decisões e condutas
estatais, especialmente nos casos em que o Estado muda suas decisões ou sua linha de
ação. Isso quer dizer que o contribuinte que dispôs de seus direitos de liberdade e de
propriedade porque pautou sua conduta com confiança em ato que posteriormente
sofreria alteração não deve ser atingido. Por essa razão o renomado jurista alemão
sustenta que a proteção da confiança deve garantir ao administrado/contribuinte aquilo
que ele já alcançou.
Ora, no caso concreto, além de ter conferido tratamento tributário correto à operação de
permuta, o contribuinte, ora recorrente, pautou sua conduta no entendimento da RFB
vigente à época em que realizou as operações.
Exigir retificação da DIPJ para fins de aplicação retroativa de alegada mudança de
entendimento da RFB é argumento perverso e de todo contrário ao Estado de Direito.
Registro, assim, a lição de Judith Martins-Costa, quando menciona que se hoje se
empresta um novo significado à segurança jurídica, por meio da proteção da confiança
legítima dos contribuintes (ou dos administrados), a Administração Pública deve
igualmente mudar seu papel, não sendo mais possível unicamente uma postura de não
intervenção nos direitos fundamentais, mas de atuação no sentido de sua promoção.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso no ponto, para determinar a exclusão dos
valores de R$ 394.000,00 e R$ 2.300.000,00 relativos à permuta de imóveis.

Como se vê, a decisão se valeu de dois fundamentos jurídicos para afastar a
tributação sobre a permuta, quais sejam: (i) a inexistência de acréscimo patrimonial e
disponibilidade econômica na troca de bens equivalentes; e (ii) a impossibilidade jurídica das
mudanças de entendimento da Receita Federal quanto à tributação das operações de permuta
retroagirem.
Tratam-se, contudo, de razões de decidir autônomas, conforme atesta a própria
ementa do julgado acima reproduzida.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.545 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.730995/2012-85

Nesse contexto, e considerando que o apelo fazendário não questiona o segundo
fundamento jurídico, tendo inclusive suprimido a transcrição do voto condutor nesse ponto
(vide fls. 1.304), o conhecimento recursal resta prejudicado ante a caracterização de fundamento
não atacado, na linha, aliás, do que orienta o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial do CARF (versão 3.1. Dez. 2018, página 36):
- Matéria decidida mediante a adoção de fundamentos diversos e autônomos
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar a
conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial acerca de
todos os fundamentos.

Ademais, cumpre também notar que o paradigma não enfrenta diretamente esse
argumento quanto aos efeitos prospectivos da mudança de entendimento da RFB sobre a matéria,
fato este que definitivamente prejudica o conhecimento recursal.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1344
DF CARF MF
Original